Tribunal: TJMT
Processo: 1078860-18.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078860-18.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. embargos de declaração. arbitramento de honorários advocatícios. resilição unilateral e imotivada do contrato pelo cliente. cláusula de êxito. interrupção da condição suspensiva por conduta do mandante. termos de quitação genéricos. insuficiência. ausência de vícios no julgado. rejeição
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo banco réu contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixados em 4% sobre o valor atualizado da causa da ação de cobrança patrocinada pelo escritório autor até a rescisão unilateral promovida pelo banco em 19/11/2020. O recorrente alega a ocorrência de julgamento extra petita, omissões quanto à natureza híbrida da remuneração e validade de termos de quitação periódica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão extrapolou os limites da lide ao reconhecer o direito ao arbitramento proporcional; (ii) verificar se termos de quitação genéricos obstam o arbitramento de honorários em processos específicos; e (iii) determinar se a cláusula de êxito impede a remuneração imediata em caso de resilição unilateral imotivada provocada pelo cliente.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade por julgamento extra petita, uma vez que o reconhecimento do direito ao arbitramento proporcional decorre diretamente da lei e da constatação fática da ruptura contratual antecipada, respeitando os limites objetivos da demanda.

4. A eficácia liberatória de termos de quitação exige a especificação do valor, da espécie da dívida e dos atos efetivamente remunerados, de modo que declarações genéricas de renúncia não suprem a necessidade de pagamento por serviços comprovadamente prestados em feitos não individualizados no instrumento de quitação.

5. Nos contratos de advocacia com cláusula ad exitum, a rescisão imotivada promovida pelo mandante configura obstáculo malicioso ao implemento da condição suspensiva, atraindo a ficção legal de que a condição se considera verificada para fins de arbitramento da verba proporcional ao trabalho realizado.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento colegiado quando a decisão enfrentou de forma coerente e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A resilição unilateral e imotivada do contrato de advocacia pelo cliente autoriza o imediato arbitramento judicial de honorários proporcionais, ainda que prevista cláusula de êxito. 2. Termos de quitação genéricos, que não individualizam processos ou atos remunerados, são insuficientes para afastar o direito do advogado ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados.”

______

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 129, 320, 421 e 421-A; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.337.749/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 14.02.2017; STJ, REsp n. 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15.12.2025; TJMT, RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 1090759-13.2025.8.11.0041, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando o banco ao pagamento de honorários arbitrados em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa da ação nº 0644394-62.2017.8.04.0001, patrocinada pelo escritório até a rescisão unilateral do contrato promovida pelo banco em 19/11/2020 (Id. nº 361389444).

Nos presentes embargos, o embargante sustenta a ocorrência de nulidade do acórdão por decisão extra petita, omissões, contradições e adoção de premissas fáticas equivocadas quanto à natureza jurídica do contrato firmado entre as partes.

Alega que a ação originária não discute ausência de pagamento pelos serviços ordinários prestados ao longo das demandas judiciais, os quais afirma terem sido integralmente remunerados e quitados, mas apenas a alegada perda da possibilidade de percepção de remuneração condicionada ao êxito na recuperação de crédito em razão da resilição contratual. Sustenta que o acórdão desconsiderou os limites objetivos da causa ao manter arbitramento de honorários com fundamento em serviços jurídicos já remunerados contratualmente, em afronta às cláusulas pactuadas e aos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

Aduz, ainda, omissão e contradição quanto à análise das cláusulas contratuais que disciplinam a remuneração pelos serviços advocatícios, especialmente a cláusula 6 e suas subcláusulas 6.3, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.22, afirmando que o contrato não previa remuneração exclusivamente ad exitum, mas modelo híbrido de pagamento, composto por remuneração por atos processuais, etapas de serviço, distribuição de ações, garantias processuais e eventual percentual sobre recuperação final de crédito, esta última submetida à condição suspensiva prevista no art. 125 do Código Civil. Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar o argumento de inexistência de recuperação efetiva de crédito nas execuções objeto da lide, circunstância que impediria a implementação da condição suspensiva necessária ao recebimento de honorários vinculados ao êxito.

Argumenta, também, que o acórdão incorreu em omissão e inadequada valoração da prova ao desconsiderar os Termos de Quitação e Renúncia firmados anualmente pelas partes, os quais, segundo afirma, conferiam “a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação” ao banco quanto aos honorários advocatícios devidos até 31/12/2019.

Alega que o acórdão, ao considerar os termos de quitação genéricos e inaplicáveis, incorreu em contradição, obscuridade e afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório e da impossibilidade de aproveitamento da própria torpeza.

Sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de decisões recentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso envolvendo as mesmas partes, cláusulas contratuais e termos de quitação, os quais reconheceriam a validade dos instrumentos de quitação e a impossibilidade de arbitramento judicial de honorários em desconformidade com contrato escrito que estabelece hipóteses específicas de remuneração e quitação periódica. Afirma que o acórdão deixou de enfrentar a tese de que o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 possui caráter supletivo e não autoriza arbitramento judicial quando existente estipulação contratual válida e eficaz sobre remuneração e resilição contratual.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições, obscuridades e premissas fáticas equivocadas apontadas, com enfrentamento expresso das cláusulas contratuais e dos Termos de Quitação e Renúncia, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para reformar o acórdão embargado e julgar improcedente a ação de arbitramento de honorários, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais, a quitação integral dos serviços prestados e a inexistência de direito ao arbitramento judicial pretendido (Id. n.º 364630868).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do recurso (Id. n.º 367280896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos da Apelação Cível nº 1090759-13.2025.8.11.0041, oriunda de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do embargante, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o banco ao pagamento de honorários arbitrados em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa da ação nº 0644394-62.2017.8.04.0001, patrocinada pelo escritório até a rescisão unilateral do contrato promovida pelo banco em 19/11/2020.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, analisando detidamente as alegações do embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante à alegada nulidade do acórdão por julgamento extra petita, a insurgência não prospera.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão, concluindo que a sentença não afastou cláusulas contratuais válidas nem promoveu revisão contratual não postulada, limitando-se a reconhecer que o contrato não previa hipótese específica de remuneração para a rescisão antecipada em processos ainda em curso, e aplicando corretamente o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. O fundamento encontra amparo em precedente desta própria Câmara (TJMT — Primeira Câmara de Direito Privado — Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes — N.U nº 1028387-33.2022.8.11.0041 — julgado em 04/02/2025). A tese ora renovada nos embargos constitui mera reiteração de argumento já enfrentado e rechaçado no acórdão, o que não autoriza o manejo deste recurso.

No tocante à natureza do contrato firmado entre as partes, o acórdão analisou adequadamente a questão, reconhecendo que, independentemente da forma de remuneração prevista contratualmente, a rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido, o acórdão citou precedente do STJ, o qual dispõe a seguir:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM. CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS.

1. Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória dos serviços advocatícios prestados, a renúncia do patrono originário, antes do julgamento definitivo da causa, não lhe confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, revelando-se necessário aguardar o desfecho processual positivo para a apuração do quantum devido, observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto (aquele que veio a assumir a condução da demanda).

2. Com efeito, sobressai o comportamento contraditório do advogado, que celebrou contrato de risco (ad exitum) com o banco, limitando sua remuneração aos honorários sucumbenciais, mas, após ter renunciado ao mandato, deduziu pretensão de arbitramento da verba honorária proporcional ao serviço prestado nas causas pendentes.

Ademais, parece incoerente e injusta a interpretação que venha a colocar em situação menos vantajosa o causídico que, malgrado não tenha obtido sucesso na demanda, envidou esforços em prol dos interesses do mandante até a conclusão da lide.

3. De outra parte, é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.

4. Diante desse quadro, a rescisão unilateral do contrato, promovida pelo próprio mandatário - no exercício do direito potestativo de renúncia ao mandato -, não tem o condão de ilidir a supracitada condição, ficando os efeitos remuneratórios do pacto subordinados ao seu efetivo implemento, ressalvadas as hipóteses expressamente convencionadas.

5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer.

6. Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio. Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.

7. Por outro turno, em se tratando de renúncia do advogado, é certo que a não ocorrência da condição prevista no contrato ad exitum impede a aquisição do direito remuneratório pretendido, não se podendo cogitar da incidência de qualquer presunção legal na hipótese de rescisão antecipada. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios será viável, contudo, após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto) previsto no contrato.

8. Recurso especial provido para julgar improcedente a pretensão de arbitramento da verba honorária deduzida na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial.”

(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luiz Felipe Salomão - REsp n. 1.337.749/MS, julgado em 14/02/2017, DJe de 06/04/2017.)

No que tange à validade dos termos de quitação e à suposta omissão quanto à cláusula 6.22 do contrato, entendo que a insurgência não prospera.

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que os referidos termos possuem conteúdo demasiadamente genérico, pois não individualizam os processos abrangidos, tampouco discriminam os valores, atos processuais ou etapas efetivamente remuneradas em relação à ação de ordinária de cobrança nº 0644394-62.2017.8.04.0001.

A conclusão adotada encontra amparo no art. 320 do Código Civil, segundo o qual a quitação deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento. Assim, a mera declaração de “plena e geral quitação” por serviços pretéritos, desacompanhada da identificação específica dos atos praticados e dos valores pagos no feito paradigma, não é suficiente para afastar o arbitramento judicial dos honorários proporcionais.

Dessa forma, o reconhecimento da insuficiência probatória dos termos de quitação não configura omissão, contradição ou obscuridade. Ao contrário, representa exercício regular da valoração motivada da prova constante dos autos.

Além disso, a rescisão contratual ocorreu em 19 de novembro de 2020. Por essa razão, ainda que se admitisse a validade da quitação até dezembro de 2019, subsistiria a possibilidade de arbitramento dos honorários relativos aos serviços prestados no ano de 2020, até a data da resilição imotivada.

Esse entendimento, inclusive, está em consonância com precedentes deste Tribunal de Justiça, nos quais se reconheceu que termos de quitação genéricos, sem indicação precisa das ações abrangidas e dos serviços remunerados, não impedem o arbitramento judicial de honorários quando demonstrada a prestação de serviços não quitados.

A propósito:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 176055177 - Pág. 2/7 – fls. 850/855), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

4. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado. (...).”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, julgado em 13/09/2023).

No tocante à condição suspensiva relacionada à recuperação final do crédito, a insurgência igualmente não merece acolhimento.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo banco contratante impediu que o escritório prosseguisse na atuação profissional até o eventual êxito da demanda. Desse modo, a própria conduta do contratante obstou o implemento da condição suspensiva, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil, que veda à parte beneficiar-se do impedimento por ela provocado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado envolvendo as mesmas partes, assentou que, “com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante e a consequente resilição unilateral do contrato de prestação de serviços, pode o profissional ajuizar ação de arbitramento, afastando-se a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil.” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp nº 2.237.460/MT, julgado em 15/12/2025).

Sobre a alegada ausência de proveito econômico nas ações de cobrança e a pretensa omissão quanto aos serviços efetivamente prestados, a insurgência configura rediscussão do mérito. O arbitramento de honorários por rescisão antecipada de contrato advocatício não pressupõe a obtenção de proveito econômico pelo contratante. Seu fundamento é o trabalho efetivamente prestado e a vedação ao enriquecimento sem causa do contratante que rescindiu unilateralmente o contrato, conforme o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e o art. 884 do Código Civil. A ausência de recuperação de crédito foi considerada no acórdão como um dos fatores que justificam o percentual reduzido de 4%, não como impedimento ao arbitramento.

No que concerne à alegada insuficiência de fundamentação do quantum, o acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente, explicitando os elementos que considerou, extensão e natureza dos serviços prestados, valor atualizado da causa (R$ 264.029,40), prévia remuneração por adiantamentos e ausência de recuperação efetiva do crédito, em consonância com os critérios qualitativos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O standard de fundamentação exigido pelo art. 489, § 1º, do CPC não demanda que o julgador responda, ponto por ponto, a cada argumento do embargante, mas que apresente as razões determinantes da conclusão, o que foi feito.

Verifica-se, portanto, que as matérias suscitadas pelo embargante foram devidamente analisadas. O que se observa é mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Com efeito, se a parte discorda da interpretação conferida às cláusulas contratuais, da valoração da prova ou da aplicação do direito ao caso concreto, deve utilizar o recurso próprio, e não os embargos declaratórios, cuja finalidade é restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Pelo exposto, REJEITO os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026